Tribunal: STF
Processo: ARE 1433080
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM SEIS MESES DE VIDA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. NECESSIDADE CONTÍNUA DE UTILIZAÇÃO DO LEITE NEOCATE, NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: VERIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NO QUE TANGE À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, A RESPONSABILIDADE É MUNICIPAL E ESTADUAL, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO NA LIDE. ADOÇÃO DA TESE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DEVER GERAL DA PRESTAÇÃO DA SAÚDE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, para atender “o pedido de substituição da medida imposta na decisão de origem para determinar, em caso de descumprimento, seja realizado o sequestro/bloqueio de valores do ente público” (fl. 3, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Argumenta que “se postula o fornecimento de suplemento alimentar de alto custo não incorporado pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde para terapêutica da doença que acomete o particular. Em se tratando de suplemento alimentar não incluído nas políticas públicas, a União deverá necessariamente compor o polo passivo da demanda já que o Ministério da Saúde é quem detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos tratamentos, bem como para a constituição e alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica (artigo 19-Q da Lei 12.401/2011 e artigo 26 do Decreto 7.508/2011)” (fl. 3, e-doc. 7).



    Assinala que “caberia ao Tribunal a quo direcionar esta demanda em face da União, declarando nulos os atos decisórios proferidos e encaminhando o feito à Justiça Federal para regular processamento, respeitando assim o artigo 109, I, da Lei Maior. Nesse sentido, o voto vencedor proferido pelo Excelentíssimo Ministro Edson Fachin nos embargos de declaração no RE 855.178 (...) de acordo com o Pretório Excelso, ‘se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo’. Evidente, pois, que a União deve figurar no polo passivo desta demanda, de sorte que o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    Pede que “o presente recurso extraordinário seja encaminhado ao Órgão Julgador competente para juízo de retratação (art. 1030, II, do CPC), aplicando-se o Tema 793 - ED do E. STF, a fim de que se reconheça a nulidade do acórdão objurgado em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para analisar ação em que se postula o fornecimento de suplemento alimentar de alto custo não incorporado pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde para tratamento da doença do particular” (fl. 6, e-doc. 7).



    3. O Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 793 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11). 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “em observância ao Tema 793 do STF, o feito deve ser remetido à Justiça Federal já que em se tratando de tratamento/suplemento não incluídos nas políticas públicas, a União deverá necessariamente compor o polo passivo da demanda já que o Ministério da Saúde é quem detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos tratamentos/suplementos, bem como para a constituição e alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica” (fl. 4, e-doc. 15).



    Assevera que “a pretensão recursal do Poder Público estadual independe do reexame das provas dos autos, sendo irrelevante qualquer questão fática tratada no acórdão. A controvérsia jurídica submetida à apreciação do Pretório Excelso inclusive já foi dirimida pelo E. STF” (fl. 5, e-doc. 15).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo, a fim de que o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná seja devidamente conhecido e provido, eis que estão preenchidos todos os requisitos para a sua admissibilidade” (fl. 6, e-doc. 15).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Na espécie vertente, a Quarta Turma Recursal dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Pedido liminar no juízo de origem: determinar que entes públicos, Estado do Paraná e Município de Tibagi, forneçam 12 (doze) latas mensais do suplemento alimentar NEOCATE, conforme prescrição médica (mov. 1.7), em benefício do paciente G.M.M (mov. 1.1 – autos de origem). (...)



    Analisando detidamente os documentos acostados tanto na demanda principal como no recurso, tem-se que é de rigor o parcial provimento do recurso.



    Não obstante este julgador tenha entendimento de que o artigo 23, II, da Constituição Federal/88 reconhece a competência solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a prestação da saúde à população. Sendo, portanto, livre a escolha do administrado face a quem pretende postular a garantia do seu direito à saúde, é de conhecimento geral o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 855.178 (Tema 793), o qual consignou: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Não há dúvida de que o reconhecimento da repercussão geral do referido Recurso Extraordinário vincula os demais Tribunais. Portanto, consoante vem julgando esta Turma Recursal, a partir do julgamento do Tema 793/STF passa-se a observar os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias.



    Com base em tais premissas, ressalto que de acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, é responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde ‘Destinar recursos estaduais para compor o financiamento tripartite das ações de alimentação e nutrição na Rede de Atenção à Saúde no âmbito estadual’ e ‘Prestar assessoria técnica e apoio institucional aos municípios e às regionais de saúde no processo de gestão, planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas e ações de alimentação e nutrição.



    Portanto, compete ao Estado do Paraná coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de alimentação e nutrição, consoante se infere do art. 17, inciso IV, alínea ‘c’, da Lei nº 8.080/1990.



    Outrossim é de se ressaltar que o infante nasceu com alergia a proteína do leite de vaca e, devido à tenra idade, a sua correta nutrição se dá apenas pela ingestão de leite. Contudo, após a manifestação de graves sintomas observou-se que o bebê possui a necessidade do uso contínuo do leite NEOCATE, uma vez que já foram testados outros tipos de leites como leite materno, aptamil prefat, leite a base de soja e nenhum foi aceito com sucesso, conforme informação prestada no mov. 1.6 dos autos primários. Assim sendo, se verificou que o referido suplemento alimentar é o único alimento industrializado capaz de suprir as necessidades fisiológicas do infante sem lhe causar danos à saúde” (fl. 2, e-doc. 4). 



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pela Turma Recursal, o Juiz sentenciante assentou que “os documentos que atestam a necessidade do leite NEOCATE prescrito e o documento que afirma ser imprescindível e insubstituível por outros tratamentos fornecidos pelo SUS foram juntados com a exordial” (fl. 2, e-doc. 2).



    Extrai-se das decisões judiciais impugnadas no presente recurso que a controvérsia refere-se à distribuição de responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento do suplemento alimentar “NEOCATE, conforme prescrição médica” (fl. 1, e-doc. 4) e esse suplemento não constaria da lista do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução para a origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à distribuição da responsabilidade estatal pela disponibilização de tratamentos médicos e fornecimento de medicamentos e de suplementos alimentares padronizados ou não padronizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 793 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 60.159-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.8.2023).



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 2. Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que ‘a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde’. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC” (RE n. 1.365.462-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PARA A MOLÉSTIA DA PARTE AUTORA. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINADA A SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 1. O caso enquadra-se dentre aqueles que devem ter seu processamento suspenso, nos termos da decisão proferida pelo i. Relator do RE 1.366.243-RG, até o julgamento definitivo do feito submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de evitar a manutenção do quadro de insegurança e o risco de decisões conflitantes e em desacordo com o caminho que vem sendo construído por essa Corte no que concerne à adequada hermenêutica das disposições constitucionais relativas ao direito à saúde. 2. Recurso sobrestado, com remessa ao Tribunal a quo, para as providências cabíveis” (RE n. 1.364.130-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2023).



    Sobre a devolução à origem de processos que versem sobre o fornecimento de suplemento alimentar, para aguardar-se o julgamento do Tema 1.234 de repercussão geral, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.456.517, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 5.10.2023; RE n. 1.374.069, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.8.2023; RE n. 1.436.022, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 20.6.2023; e RE n. 1.361.122, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.10.2022



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência no sentido de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    7. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o atendimento do pleito do paciente de suplementar alimentar, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral ou da necessidade comprovada do produto.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário e determino a devolução imediata destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente feito ou enquanto perdurar a sua necessidade.



    Publique-se



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora